Tribunal: TJSP
Processo: 1008035-25.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. Contrato de financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Apelo do autor.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Possibilidade de concessão no âmbito recursal, posto que os elementos dos autos corroboram com o alegado estado de hipossuficiência econômica do autor. Concessão da gratuidade.
NULIDADE DA SENTENÇA. Inocorrência. Julgamento liminar, nos termos do art. 332 do CPC.

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. Contrato de financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Apelo do autor.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Possibilidade de concessão no âmbito recursal, posto que os elementos dos autos corroboram com o alegado estado de hipossuficiência econômica do autor. Concessão da gratuidade.
NULIDADE DA SENTENÇA. Inocorrência. Julgamento liminar, nos termos do art. 332 do CPC. Controvérsia analisada no âmbito dos Recursos Repetitivos. Rejeição.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Não verificação de abusividade. Instituições Financeiras não se submetem à limitação dos juros remuneratórios prevista pela Lei da Usura. Manutenção.

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. Autorização em contratos posteriores à edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, com expressa previsão de pactuação.
TABELA PRICE. O que subsiste no contrato é a incidência de juros compostos, conceito que, embora relacionado ao emprego da Tabela Price (porque decorrente de sua aplicação), com esta não se confunde.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Descabimento de sua cobrança, posto que não houve prova da prestação do serviço consubstanciado na avaliação do bem.
TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. Ilegalidade, posto que não demonstrada efetiva prestação do serviço.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Encargo intitulado como 'encargos em razão de inadimplência'. Identidade de natureza jurídica. Cobrança cumulada de multa, juros remuneratórios e juros moratórios, estes últimos fixados em 8,10% ao mês. Ilegalidade. Observância dos limites da Súmula 472/STJ. Para o período de inadimplência, devem incidir os juros remuneratórios contratuais, a multa, e os juros moratórios no percentual limitado por lei (1%).
PLANO DE CAPITALIZAÇÃO DE PARCELA PREMIÁVEL. Anuência expressa do autor, restando evidenciada sua legalidade.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325794
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008035-25.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DEIVID
QUIRINO MAIA, é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008035-25.2020.8.26.0100 -Voto no 20937
2
Voto no 20937
Apelação no 1008035-25.2020.8.26.0100
Apelantes: Deivid Quirino Maia
Apelado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: São Paulo
Juiz Sentenciante: Felipe Albertini Nani Viaro
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. Contrato de
financiamento de veículo. Sentença de improcedência.
Apelo do autor.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Possibilidade de concessão
no âmbito recursal, posto que os elementos dos autos
corroboram com o alegado estado de hipossuficiência
econômica do autor. Concessão da gratuidade.
NULIDADE DA SENTENÇA. Inocorrência. Julgamento
liminar, nos termos do art. 332 do CPC. Controvérsia
analisada no âmbito dos Recursos Repetitivos. Rejeição.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
Não
verificação
de
abusividade. Instituições Financeiras não se submetem à
limitação dos juros remuneratórios prevista pela Lei da
Usura. Manutenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008035-25.2020.8.26.0100 -Voto no 20937
3
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. Autorização em
contratos posteriores à edição da Medida Provisória n.
1.963-17/2000, com expressa previsão de pactuação.
TABELA PRICE. O que subsiste no contrato é a
incidência de juros compostos, conceito que, embora
relacionado ao emprego da Tabela Price (porque
decorrente de sua aplicação), com esta não se
confunde.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Descabimento de sua
cobrança, posto que não houve prova da prestação do
serviço consubstanciado na avaliação do bem.
TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. Ilegalidade,
posto que não demonstrada efetiva prestação do serviço.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Encargo intitulado
como
'encargos
em
razão
de
inadimplência'.
Identidade de natureza jurídica. Cobrança cumulada de
multa, juros remuneratórios e juros moratórios, estes
últimos fixados em 8,10% ao mês. Ilegalidade.
Observância dos limites da Súmula 472/STJ. Para o
período de inadimplência, devem incidir os juros
remuneratórios contratuais, a multa, e os juros
moratórios no percentual limitado por lei (1%).
PLANO
DE
CAPITALIZAÇÃO
DE
PARCELA
PREMIÁVEL. Anuência expressa do autor, restando
evidenciada sua legalidade.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
DEIVID QUIRINO MAIA ajuizou a presente ação em face de
BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
alegando, em síntese, a abusividade das cláusulas em contrato bancário
celebrado, pleiteando, assim, a revisão do contrato, e a repetição dos
valores pagos indevidamente.
A ação foi julgada improcedente, nos termos da sentença de
fls. 82/85.
Apela o autor. Pede a gratuidade de justiça e pede seja
declarada a nulidade da sentença, por julgamento improcedência liminar.
Quanto ao tema de fundo, salienta que o contrato foi omisso quanto ao
método de capitalização dos juros e ao sistema de amortização. Assinala
que o sistema de amortização pela tabela price é ilegal, e que a Medida
Provisória n. 1.963/2000 é inconstitucional. Pede, ainda, seja declarada
abusiva a cobrança das seguintes tarifas: de serviços de terceiro, de registro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008035-25.2020.8.26.0100 -Voto no 20937
4
do contrato, e também a cobrança do seguro prestamista e a Cap. Par.
Premiável. Acrescenta que houve previsão de cobrança de comissão de
permanência, no período de anormalidade, cumulada com juros
remuneratórios, moratórios e multa.
Isento de preparo, o recurso foi processado e contrariado.
É o relatório.
O pedido de gratuidade de justiça deve ser acolhido.
Cabe destacar que, nos casos em que se pleiteia a gratuidade
de justiça, via de regra, basta declaração de pobreza, a qual gera presunção,
iuris tantum, de sua veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.
A presunção relativa, é certo, pode ser afastada pela parte
contrária ou pelo magistrado; este, segundo a natureza da ação, o valor
pecuniário discutido, a profissão do requerente, e o local de sua residência,
analisará a adequação do pedido, e poderá ou não conceder a gratuidade.
Sem embargo, pela análise dos autos, mister reconhecer
inexistirem indícios aptos a afastar a presunção de hipossuficiência
econômica.
Além de o autor haver declarado não possuir condições de
arcar com as custas processuais sem o próprio prejuízo, afirmou ser
frentista.
Tais informações autorizam a conclusão de que ao autor
devem ser concedidos os benefícios da gratuidade de justiça, até prova em
contrário, uma vez que, como referido, não há indícios que afastem a
presunção de não possuir condições de arcar com as despesas e custas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008035-25.2020.8.26.0100 -Voto no 20937
5
inerentes ao processo sem prejuízo do próprio sustento.
Vale ressaltar, contudo, que a concessão dos benefícios da
gratuidade opera efeito ex tunc, ou seja, apenas a partir de seu deferimento,
abrangendo, portanto, o recolhimento do preparo recursal, e não as custas
processuais antecedentes.
Fica, por outro lado, afastada a preliminar de nulidade da
sentença, por julgamento liminar do pedido.
Isso por que os recursos repetitivos que afetaram a matéria
controvertida foram definitivamente julgados (REsp ns. 1.251.331/RS,
1.578.553/SP e 1.639.320/SP).
A anulação da sentença, por alegado cerceamento defensório,
importaria em prejuízo aos princípios da economia processual e da garantia
de razoável duração do processo.
Bem ou mal, a sentença analisou os temas questionados na
inicial; certo que o contraditório está sendo observado neste âmbito, posto
que, em grau recursal, serão enfrentadas as questões, consoante dispõe o
art. 1.013, § 3o, III, do CPC.
Releva observar que os temas controvertidos são de
conhecimento da praxe forense, além de serem exclusivamente de direito.
Por tudo, desarrazoado seria anular a sentença, sob o
pretexto de que a ação foi julgada improcedente liminarmente.
Quanto ao tema de fundo, propriamente, merece parcial
acolhimento o inconformismo.
Celebraram as partes contrato de cédula de crédito bancário,
com financiamento do valor correspondente a R$ 39.080,43, a ser pago em
48 parcelas de R$ 1.211,99.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008035-25.2020.8.26.0100 -Voto no 20937
6
Questiona o autor a capitalização de juros, a utilização da
Tabela Price, a cobrança de tarifas ilegais, e da comissão de permanência
cumulada com juros remuneratórios e moratórios.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor
À toda evidência, a hipótese em tela retrata ajuste de
vontade, no âmbito de contrato de adesão, no campo do Código de Defesa
do Consumidor, nos termos, inclusive, da súmula 297/STJ: “Aplica-se às
instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor.”
Como é intuitivo, nesses casos, o consumidor adere a um
ajuste de vontades previamente estabelecido, com cláusulas impostas.
Deve prevalecer, em hipóteses desse jaez, o princípio do
equilíbrio contratual, com vedação de cláusulas abusivas, ou aptas ao
favorecimento exagerado do fornecedor de produto ou serviço, em
detrimento do consumidor.
De toda sorte, os contratos de adesão são permitidos por lei.
O que se veda, como acima referido, são cláusulas que implicam em
limitação de direito do consumidor, que devem ser redigidas com destaque,
permitindo sua exata e fácil compreensão.
Portanto, o Poder Judiciário é autorizado a controlar a
legalidade do ajuste entabulado, com possibilidade de modificar as
cláusulas que importem em desequilíbrio contratual.
Ressalte-se,
no
entanto,
que
o
reconhecimento
da
aplicabilidade da legislação protecionista não importa, por si só, o
acolhimento de todas as teses defendidas pelo consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008035-25.2020.8.26.0100 -Voto no 20937
7
Juros remuneratórios
Quanto
aos
juros
remuneratórios,
o
entendimento
predominante da jurisprudência indica que a regra, no Sistema Financeiro
Nacional, é a liberdade na sua pactuação, desde que não haja abusividade
no patamar fixado.
Não se ponha no oblívio que a limitação constitucional dos
juros, outrora merecedora de grandes debates, perdeu a relevância jurídica
que se pretendeu emprestar, dada a revogação (Emenda Constitucional no
40/2003) do §3o, inciso VIII, do artigo 192, da Constituição Federal (rezava
a proibição de os juros serem superiores a 12% ao ano), que em seu texto
original se mostrava sem eficácia plena e dependia de regulamentação, não
sendo auto-aplicável1.
Consabido que as instituições financeiras não sofrem as
limitações da Lei de Usura, nada impedindo a aplicação de taxas de juros
superiores ao limite de 12% ao ano, entendimento roborado pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, que, visando pacificar a questão sobre a
cobrança de juros remuneratórios à taxa superior a 12% ao ano, editou a
Súmula no 382:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade”.
Nessa esteira, quanto a essa limitação, o Colendo Superior
Tribunal Federal consolidou a jurisprudência dominante na Súmula
Vinculante no 07:
“A norma do § 3o, do art. 192, da Constituição, revogada
pela Emenda Constitucional no. 40/2003, que limitava a taxa
de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação
condicionada à edição de lei complementar”.
Nessa trilha, diante do fato de que a incidência de juros é
presumida nos empréstimos destinados a fins econômicos e sendo
inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as
disposições dos artigos 591 e 406 do Código Civil, entende-se que os juros
1 Conforme decidido na ADIN n.o 04/DF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008035-25.2020.8.26.0100 -Voto no 20937
8
poderão ser arbitrados pela taxa média de mercado.
Desse modo, em razão da constitucionalidade da lei no
4.595/642, legal se mostra a regulamentação da taxa de juros pelo Conselho
Monetário Nacional, que não se compatibiliza com prévia limitação3, não se
podendo invocar abuso, posto que tais encargos sejam regulados pelas
balizas do mercado financeiro.
Anote-se que essa taxa média de mercado ganhou
sustentação quando o Banco Central do Brasil (em outubro de 1999) passou
a realizar a divulgação das taxas médias praticadas pelas instituições
financeiras4.
Nessa toada, estas taxas refletem o tipo de encargo a ser
empregado (prefixado, pós-fixado, taxas flutuantes e índices de preços), de
acordo com a categoria do tomador (pessoa física ou pessoa jurídica) e leva
em consideração a modalidade de empréstimo a ser realizado (desconto de
duplicatas, desconto de notas promissórias, capital de giro, financiamento
imobiliário, cheque especial, crédito pessoal etc.) e o que se exige é que
estejam consignadas no respectivo instrumento.
A taxa de juros cobrada pela instituição financeira apelada
fora fixada em 1,73% ao mês, mostrando-se correspondente à taxa média de
mercado nas operações da espécie quando da formalização do contrato.
Insta salientar que somente “É admitida a revisão das taxas
de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar
o consumidor em desvantagem exagerada
art. 51, §1o do CDC) fique
cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto”5.
Nos autos em testilha, o percentual deve prevalecer, em
respeito ao contrato e à liberdade de ajuste entre as partes, não podendo ser
considerado abusivo.
2 STF RE no 286.963/MG Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 24.05.2005.
3 STJ Súmula 283.
4 cf. Circular no 2.957, de 30.12.1999.
5 STJ Resp 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 22.10.2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008035-25.2020.8.26.0100 -Voto no 20937
9
CIVIL.
MÚTUO.
INSTITUIÇÃO
BANCÁRIA.
SISTEMA
FINANCEIRO
NACIONAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
LIMITAÇÃO.
12%
AO
ANO.
IMPOSSIBILIDADE.
CAPITALIZAÇÃO. PERIODICIDADE MENSAL. MEDIDA
PROVISÓRIA No 2.170-36/2001. INCIDÊNCIA. 1 - O STJ,
quanto aos juros remuneratórios, tem entendimento assente
no sentido de que, com a edição da Lei 4.595/64, não se
aplicam as limitações fixadas pelo Decreto 22.626/33, de
12% ao ano, aos contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional, ut súmula
596/STF, salvo nas hipóteses previstas em legislação
específica. 2 - Aos contratos de mútuo bancário, celebrados
a partir de 31 de março de 2000, data da primitiva
publicação do art. 5o da MP no 1.963-17/2000, atualmente
reeditada sob o no 2.170-36/2001, incide a capitalização
mensal, desde que pactuada. A perenização da sua vigência
deve-se ao art. 2o da Emenda Constitucional no 32, de 12 de
setembro de 2001. 3
Recurso especial não conhecido6
(nosso grifo).
Capitalização dos juros remuneratórios
De outro lado, não se olvide da legalidade da capitalização
dos juros, o que, aliás, foi admitido e confirmado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, em julgamento do REsp n. 973.827/RS, submetido ao
rito dos recursos especiais repetitivos.
Nos termos desse julgado, restou firmada orientação da
possibilidade de capitalização mensal dos juros nas operações realizadas
por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que
expressamente pactuada em contratos bancários firmados após 31 de março
de 2000 (data da publicação da primeira medida provisória com previsão
dessa cláusula art. 5o da MP 1.963/2000), perenizada pelo artigo 2o, da
Emenda Constitucional n. 32/2001.
Portanto, para aplicação da referida Medida Provisória,
mister a confluência de dois requisitos: que a avença tenha sido subscrita
após 31 de março de 2000; e que haja menção expressa à capitalização de
6 STJ RESP 629487/RS, Recurso Especial 204/02103-8, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 02.08.204, p. 412 e RSTJ
Vol. 186, p. 47.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008035-25.2020.8.26.0100 -Voto no 20937
10
juros (AgRg no Ag 713.442/RS, Min. Nancy Andrighi, DJ 19.12.2005;
REsp 602.068, Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 21.03.2005)..
Nesse sentido, em solução a recursos repetitivos, o C.
Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS JUROS EM 12% AO ANO.
DESCABIMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS.
LEGALIDADE. PACTUAÇÃO EXPRESSA. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA.
PREVISÃO
CONTRATUAL.
DECISÃO
MANTIDA.
1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação
dos juros prevista na Lei de Usura (Súmula n. 596/STF),
salvo exceções legais, sendo inaplicáveis os arts. 591 e 406
do CC/2002 para esse fim. Ademais, conforme a Súmula n.
382/STJ: "A estipulação de juros remuneratórios superiores
a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."
2. É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano, em contratos celebrados após 31.3.2000,
data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
(em
vigor
como
MP
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente pactuada.
3. Havendo previsão contratual, é válida a cobrança da
comissão de permanência no período de inadimplemento,
desde que não cumulada com correção monetária nem com
outros encargos remuneratórios ou moratórios. Afora isso, o
valor exigido a esse título não pode ultrapassar a soma da
taxa de juros de remuneração pactuada para a vigência do
contrato, dos juros de mora e da multa contratual, nos
termos das Súmulas n. 30, 294, 296 e 472 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no
AREsp 516908/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a
Turma, j. 01/09/2016, DJe 06/09/2016).
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO. APLICAÇÃO
DA SÚMULA 83/STJ.
1. A capitalização mensal de juros é legal em contratos
bancários celebrados posteriormente à edição da MP
1.963-17/2000, de 31.3.2000, desde que expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008035-25.2020.8.26.0100 -Voto no 20937
11
pactuada.
2. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à
anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir
a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2a Seção,
REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel
Gallotti, DJe de 24.9.2012).
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no
AREsp 613764/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a
Turma, j. 02/08/2016, DJe 05/08/2016).
A cobrança de juros capitalizados, na hipótese, não pode ser
tida como descabida ou ilegal. Pois, em contratos, como o dos autos, é
válida a previsão de capitalização de juros, quando a avença for celebrada
após 31 de março de 2000 (data da publicação da primeira medida
provisória com previsão desta cláusula art. 5o da MP 1.963-17/00), com
cobrança expressamente pactuada.
Conferir, ainda, duas novas súmulas do STJ a respeito:
Súmula 539: “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contrato celebrado com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional, a partir de 3/03/2000 (MP
1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente
pactuada.”
Súmula 541: “A revisão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada.”
Repise-se que a remuneração do capital de mútuo ou crédito
bancário não segue a limitação dos artigos 409 e 591 do Código Civil, mas,
sim, a Lei n. 4.595/64 e as decisões do Conselho Monetário Nacional,
órgão competente para estabelecer as taxas de juros (art. 4o, IX).
Nesse sentido, em razão da constitucionalidade da lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008035-25.2020.8.26.0100 -Voto no 20937
12
4.595/647, legal se mostra a regulamentação da taxa de juros pelo Conselho
Monetário Nacional, que não se compatibiliza com prévia limitação8.
De outra banda, o REsp no 973.827/RS (recurso repetitivo)
deixou assentado que, entende-se como capitalização expressamente
pactuada se, no contrato, a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo
da taxa mensal estipulada.
Confira-se o entendimento consolidado no julgamento do
citado Recurso Especial:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
AÇÕES
REVISIONAL
E
DE
BUSCA
E
APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO
DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933.
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO.
(...)
A
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada” (...) 6. Recurso especial
conhecido em parte e, nessa extensão, provido”9.
Inconstitucionalidade da MP 2.170-36/01
Necessário
assentar
posicionamento
acerca
da
constitucionalidade da MP 2.170-36/01, que continua em vigor por força do
disposto no art. 2o da Emenda Constitucional no 32, de 11/09/2001.
O artigo 5o da referida MP admite a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas por
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
Consabido que a constitucionalidade do art. 5o da medida
provisória em comento é objeto de controle por meio da ADIN no 2.316/DF.
Contudo, o STF ainda não se pronunciou definitivamente
7 STF RE no 286.963/MG Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 24.05.2005.
8 STJ Súmula 283.
9 STJ REsp. 973827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acordão Ministra Maria
Isabel Gallotti, 2a Seção, j.08/08/2012, DJ 24/9/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008035-25.2020.8.26.0100 -Voto no 20937
13
sobre a constitucionalidade da capitalização mensal de juros em operações
bancárias, autorizada na referida medida provisória. Neste cenário, há de
prevalecer a presunção de constitucionalidade da referida norma, em
observância ao princípio da imperatividade da norma jurídica.
Assim já decidiu o Colendo STJ:
“O princípio da imperatividade assegura a auto-
executoriedade das normas jurídicas, dispensando prévia
declaração de constitucionalidade pelo Poder Judiciário.
Ainda que esta presunção seja iuris tantum, a norma só é
extirpada do ordenamento com o reconhecimento de sua
inconstitucionalidade. E essa questão, na hipótese específica
do artigo 5o da MP no 1.963-17/00, ainda não foi resolvida
pelo STF, nem mesmo em sede liminar.” (REsp. 1061530/RS,
Rel. Min. Nancy Andrighi)
Tabela Price
O apelante pretende a utilização de outro método (sistema
Gauss) para cômputo de juros, porém, insta salientar que nada há nos autos
ou no contrato que permita a constatação da incidência da tabela price
como forma de amortização do débito.
Na verdade, o que pode ser que subsista no contrato é a
incidência de juros compostos, conceito que, embora relacionado ao
emprego da Tabela Price (porque decorrente de sua aplicação), com esta
não se confunde. Cumpre também destacar que a utilização da Tabela Price
não afronta a legislação vigente. Em sua utilização como sistema de
amortização, a capitalização mensal dos juros não se reveste de ilegalidade.
Nesse sentido, afina-se a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, como se infere dos julgados:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008035-25.2020.8.26.0100 -Voto no 20937
14
SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO Tabela 'Price'
Alegada capitalização dos juros Impropriedade Adoção
que não caracteriza o anatocismo vedado em lei

Legalidade Recurso improvido10 (nosso grifo). Legalidade
da adoção do Sistema Francês de Amortização nos
contratos de mútuo para aquisição de imóvel pelo SFH.
Precedentes: REsp 600.497/RS, 3a T., Rel. Min. Carlos
Alberto Menezes Direito, DJ 21/02/2005; AgRg no Ag
523.632/MT, 3a T., Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ
29/11/2004; REsp 427.329/SC, 3aT., Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJ 09/06/2003 (nosso grifo - STJ REsp 643.933-
PR, rel. Min. Luiz Fux, j. 26.04.05)
Nesse
sentido
também
entende
a
jurisprudência
contemporânea deste Tribunal Bandeirante:
APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO REVISIONAL CONTRATO DE
FINANCIAMENTO
Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor que não veda o princípio da 'pacta sunt
servanda'
Capitalização de juros - Possibilidade da
capitalização contratada, já que a avença foi celebrada sob
o crivo de legislação que permite tal prática Inocorrência
de qualquer ofensa à legislação consumerista
TABELA
PRICE - Licitude na sua aplicação que prevê o pagamento
dos juros na parcela mensal, não havendo, com sua
aplicação,
capitalização
de
juros

Comissão
de
permanência possível sua cobrança, desde que haja previsão
contratual e não haja cumulação com outros encargos

Inteligência da Súmula 472 do STJ - Apelo parcialmente
provido (nosso grifo - TJ/SP
12a Câmara de Direito
Privado, AC 1003429- 96.2014.8.26.0347, REL. Jacob
Valente, j.07.02.2017).
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Produção
de prova. Desnecessidade. Preliminar rejeitada. Aplicação
do CDC às instituições financeiras. Admissibilidade. Juros
capitalizados mensalmente. Cabimento. Aplicação da MP
2.170-36/2001.
Inaplicabilidade
da
Súmula
121
STF.
Aplicação da Tabela Price. Admissibilidade. Insurgência
contra a cobrança de tarifas. Não conhecimento. Pedido
genérico. Sentença de improcedência mantida. Recurso
conhecido em parte e desprovido na parte conhecida (nosso
grifo - TJ/SP
37a Câmara de Direito Privado, AC
1005254-21.2014.8.26.0462,
rel.
Des.
Pedro
Kodama,
j.07.02.2017).
Denota-se, ainda a existência de cláusula discriminando o
10 TJSP 22a Câmara de Direito Privado, AC 1.143.912-2, rel. Des. Roberto Bedaque, j.
28.11.06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008035-25.2020.8.26.0100 -Voto no 20937
15
chamado Custo Efetivo Total CET.
O Custo Efetivo Total ou CET foi instituído pela Resolução
no 3.517/2007, do CMN - Conselho Monetário Nacional, com a finalidade
de facilitar o entendimento do consumidor sobre os contratos de crédito
divulgados pelas instituições financeiras e a comparação do preço total do
financiamento que lhe é oferecido.
Conforme dispõe o art. 1o da Resolução o valor deste índice
deve corresponder exatamente ao custo total cobrado pelo banco, na
hipótese de contratação da operação de crédito proposta ao cliente,
conforme segue (grifei):
“As
instituições
financeiras
e
as
sociedades
de
arrendamento mercantil, previamente à contratação de
operações
de
crédito
e
de
arrendamento
mercantil
financeiro com pessoas naturais e com microempresas e
empresas de pequeno porte de que trata a Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, devem
informar o custo total da operação, expresso na forma de
taxa percentual anual, calculada de acordo com a fórmula
constante do anexo a esta resolução”.
Nessa linha, o parágrafo 2o do mesmo artigo dispõe o
que deve integrar o conceito em referência, a saber:
“O CET deve ser calculado considerando os fluxos
referentes às liberações e aos pagamentos previstos,
incluindo taxa de juros a ser pactuada no contrato,
tributos, tarifas, seguros e outras despesas cobradas do
cliente, mesmo que relativas ao pagamento de serviços de
terceiros contratados pela instituição, inclusive quando
essas despesas forem objeto de financiamento”.
Com efeito, natural a divergência entre a taxa de juros
remuneratórios do contrato e o equivalente ao custo efetivo total, já que
inclusos os tributos, a taxa de juros, tarifas e demais despesas cobradas do
cliente. Nesse cingir, os argumentos do autor não prosperam na medida em
que não restou comprovada qualquer mácula na contratação, além da prática
ser permitida em nosso ordenamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008035-25.2020.8.26.0100 -Voto no 20937
16
Tarifa de Avaliação do Bem
No tocante à cobrança da tarifa de avaliação de bem, restou
consolidada a seguinte tese:
“2.3.Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. Abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto”
Na hipótese, não se verifica a realização da avaliação técnica
do bem, a justificar a cobrança de R$ 435,00, restando configurada
vantagem excessiva à instituição.
Consoante o entendimento do Colendo STJ, e não havendo
qualquer prova da prestação de serviço de avaliação do bem, a restituição
do montante relativo à tarifa de avaliação do bem é de rigor, de forma
simples, merecendo reforma a sentença monocrática nesse ponto.
Tarifa de gravame/registro de contrato
Comporta inicialmente destacar que não se vê obstáculo a
impedir o repasse ao consumidor dos valores despendidos com o registro do
contrato e a tarifa de gravame, já que tal comodidade não representa
serviço bancário prioritário.
Valioso os esclarecimentos prestados pela FEBRABAN no
bojo do Recurso Repetitivo - REsp 1639320/SP, Rel. Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, julgado em 12/12/2018, que seguem:
A compreensão do contexto em que se insere a inclusão do
gravame celebração de negócio envolvendo a aquisição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008035-25.2020.8.26.0100 -Voto no 20937
17
veículo,
com
pacto
de
alienação
fiduciária
-
é
extremamente relevante. (...)
As atividades no âmbito privado ficam sob a
responsabilidade do banco / instituição financeira, à qual
incumbirá:
(...)
a
formalização
de
proposta
de
financiamento e, havendo aceite, a inclusão do veículo na
base privada de garantias [SNG], que corresponde a uma
atividade de prenotação do gravame, feita por meio
eletrônico, para dar visibilidade e segurança ao mercado e
para subsidiar a análise que o DETRAN fará antes de
proceder à anotação do gravame no CRV; (...)
Já na etapa exclusivamente pública, as atividades são
realizadas pelo DETRAN, que: (...) emite o documento com
a anotação do gravame realizada com base nos dados de
registro de contrato.
A descrição desse fluxo de atividades permite constatar, em
primeiro lugar, que o registro de informações realizado no
SNG não se confunde de maneira nenhuma com as
atividades
públicas
de
registro
de
contrato
de
financiamento e de anotação de gravame.
Enquanto as informações inseridas na base privada [SNG]
têm a finalidade de informar ao mercado e aos órgãos de
trânsito que um veículo foi dado em garantia numa
operação, o registro de contrato é uma atividade pública,
realizada pelo DETRAN, que faz constar na sua base os
dados dos contratos de financiamento.
E, por sua vez, a anotação do gravame [que não se
confunde com a inclusão eletrônica do gravame] é a
inscrição, também pelo DETRAN [com base nos dados que,
perante ele, são registrados e, também, a partir de consulta
do SNG], no campo de anotações do CRV, do nome do
credor real do veículo.
Tais esclarecimentos elucidam a questão para que não se
confunda a tarifa de registro de contrato com a despesa com o pré-gravame,
essa última tendo como fato gerador a inclusão da restrição junto ao
Sistema Nacional de Gravame, cuja cobrança é inválida a partir de
25/02/2011, conforme decidido pelo C. STJ no âmbito do julgamento do
REsp 1.639.320/SP. Confira-se:
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008035-25.2020.8.26.0100 -Voto no 20937
18
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018) .
Inexistindo nos autos o comprovante demonstrando a efetiva
prestação do serviço pela Instituição Financeira, pois ausente cópia do
documento do veículo financiado ou extrato do Departamento de Trânsito
indicando que houve o competente registro do contrato, o que implica na
invalidade da cobrança, merecendo ser declarada nula a cobrança do
encargo denominado "Tarifa de Registro", com supedâneo no art. 51, inciso
IV, do Código de Defesa do Consumidor.
Observe-se que o documento de fls. 156 não foi subscrito
pelo autor.
Seguro
Quanto a legalidade ou não da cobrança do Seguro, no valor
de R$ 979,00, o Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo, definiu
a tese acerca do referido encargo contratual, conforme destaque que segue:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
(...)
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008035-25.2020.8.26.0100 -Voto no 20937
19
com seguradora por ela indicada. (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
12/12/2018, DJe 17/12/2018).
No aludido voto condutor o Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino se manifestou no sentido de que o consumidor deve ter a
liberdade de escolher a contratação do seguro e a seguradora. Por essa
razão peço vênia para transcrever elucidativo texto do mencionado voto:
“Como se verifica, a contratação ou não do seguro era
opção do consumidor, tendo sido observado, desse modo, a
liberdade de contratar ou não o seguro.
Apesar
dessa
liberdade
de
contratar,
inicialmente
assegurada, a referida clausula contratual não assegura
liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora).
Ou seja, uma vez optando o consumidor pela contratação
do seguro, a cláusula contratual já condiciona a
contratação da seguradora integrante do mesmo grupo
econômico da instituição financeira, não havendo ressalva
quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora,
à escolha do consumidor.
É esse aspecto da liberdade contratual (a liberdade de
escolher o outro contratante) que será abordado na
presente afetação, sob o prisma da venda casada, deixando
em aberto - até mesmo para outra afetação ou IRDR, se for
o caso - a controvérsia acerca da restrição da própria
liberdade de contratar.
Delimitada, assim, a controvérsia acerca da venda casada à
liberdade de escolha do outro contratante, observa-se que
essa espécie de venda casada já foi enfrentada por esta
Corte Superior no âmbito do seguro habitacional vinculado
ao Sistema Financeiro da Habitação - SFH (que também
prevê seguro prestamista), tendo-se consolidado a seguinte
tese pelo ritos dos recursos especiais repetitivos:
Tema 54/STJ - É necessária a contratação do seguro
habitacional, no âmbito do SFH. Contudo, não há
obrigatoriedade de que o mutuário contrate o referido
seguro diretamente com o agente financeiro, ou por
seguradora indicada por este, exigência esta que configura
'venda casada', vedada pelo art. 39, I, do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008035-25.2020.8.26.0100 -Voto no 20937
20
Essa tese deu origem à Súmula 473/STJ, assim lavrada:
Súmula 473/STJ - O mutuário do SFH não pode ser
compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório
com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora
por ela indicada.
Nas razões de decidir do precedente qualificado que deu
origem a essa tese (REsp 969.129/MG), o relator, Min.
LUIS
FELIPE
SALOMÃO,
valendo-se
de
precedente
anterior da relatoria da Min.a NANCY ANDRIGHI, já
sinalizava que, em qualquer contrato bancário, configura
venda casada a prática das instituições financeiras de
impor ao consumidor a contratação de seguro com
determinada seguradora”.
Feitas essas considerações, percebe-se que, no caso em
exame, a instituição financeira sequer apresentou a proposta de adesão em
separado, ou mesmo ao consumidor foi facultada a contratação respectiva,
além de não haver sido assegurado ao mesmo a liberdade na escolha da
seguradora de sua preferência.
Não houve, pois, qualquer liberdade de escolha, posto que a
seguradora é parte integrante da mesma instituição, configurando-se,
portanto, venda casada, nos termos do voto acima destacado.
Desse modo não sendo fornecida opção de seguradoras e
sendo a parte consumidora direcionada à contratação com empresa do
mesmo grupo econômico da instituição ré, em flagrante venda casada como
requisito para a efetivação do negócio, de modo a evidenciar a ilegalidade
da contratação.
Plano de Capitalização de Parcela Premiável
Quanto a essa exação, comprovou a instituição financeira a
contratação da referida aplicação, com a devida assinatura do autor (fls.
158), não havendo falar em restituição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008035-25.2020.8.26.0100 -Voto no 20937
21
Comissão de permanência.
Houve previsão de cobrança de comissão de permanência no
contrato celebrado entre as partes, porém, sob a denominação de 'encargos
em razão de inadimplência'.
A cláusula 15 (fls. 155) previu que, a falta de pagamento de
qualquer parcela no seu vencimento autorizará a BV a cobrar encargos
sobre o valor em atraso, a serem pagos por mim durante o período de
inadimplência, conforme índices informados no item 6 desta CCB.
De seu turno, a cláusula 6 previu como encargos moratórios
multa de 2%, juros moratórios de 8,10% ao mês, e juros remuneratórios de
1,73% ao mês (fls. 153).
Pacificado está na jurisprudência não ser possível cumulação
de comissão de permanência com outros encargos contratuais.
Isso por que a comissão de permanência tem por objetivo
compensar o inadimplemento do contrato.
Cabe destacar o disposto na súmula 472/STJ: “A cobrança
de comissão de permanência, cujo valor não pode ultrapassar a soma dos
encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato
exclui a
exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”
A cobrança da comissão de permanência, portanto, é
admissível, desde que observados os parâmetros acima mencionados.
No
contrato,
conquanto
não
tenha
sido
prevista
expressamente a cobrança de comissão de permanência para o caso de
atraso, houve, como referido, cobrança mensal de multa (2%), juros
remuneratórios (1,73% ao mês) e juros moratórios (8,10%).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008035-25.2020.8.26.0100 -Voto no 20937
22
À toda evidência tal encargo possui a mesma natureza de
comissão de permanência, sendo correto concluir que tal cobrança foi
disfarçada; certo que não se admite a cobrança de juros moratórios acima
do legal (1% ao mês).
Logo, de rigor a declaração de nulidade da cláusula 15a e da
cláusula 6a (quadro de resumo), devendo subsistir a cobrança, para o
período de inadimplemento, dos juros remuneratórios contratuais e dos
juros de mora de 1% ao mês, e da multa contratual.
Daí por que, devem ser afastados dos encargos de
inadimplência a cobrança dos juros moratórios no patamar estatuído no
contrato.
Conclusão
Deve ser parcialmente reformada a sentença, para declarar a
nulidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, tarifa de registro do
contrato, e do seguro prestamista, determinando-se a adequação da
comissão de permanência.
Os valores cobrados indevidamente deverão ser restituídos
e/ou compensados, de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês,
contados da citação, e com correção monetária pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça, computada a partir de cada desembolso
Em
remate,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o
eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e
especial, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008035-25.2020.8.26.0100 -Voto no 20937
23
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que a
oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com
efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo
artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
apelo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator